Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício da substituída processualmente ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS, anuente ao acordo noticiado nos autos. O patrono do exequente, no entanto, requer novamente a expedição do mencionado requisitório com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 12080216). Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID 12080031). Isso posto, defiro o pedido de ID 12080216 para retificar a decisão de ID 12080213 e determinar a expedição do devido precatório em favor de ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS com a reserva da verba honorária contratual. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais interessados, pleiteado ao ID 14590247, será apreciado posteriormente. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. I. Brasília, 5 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador